Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a autonomia financeira da Defensoria Pública não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor. Tal conclusão tem como consequência admitir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. (Repercussão Geral – Tema 1.002).
2. O art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, que obsta a fixação de honorários em face da Fazenda Pública no caso de expedição de precatório, é restrito à obrigação de pagar, pois, o cumprimento de sentença que fixa obrigação de fazer evidentemente não enseja a expedição de precatório. 2.1. O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou sobre o tema e adotou o entendimento de que: “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” (STF. Plenário. RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017. repercussão geral. Info 866).
3. Observada a resistência na execução da obrigação de fazer imposta e instaurado o cumprimento forçado da sentença, independentemente de ter sido impugnada ou não a execução, são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1°, do CPC.
4. Recurso provido.